Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-88.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. QUALIFICAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 319, § 2o DO CPC.SENTENÇA ANULADA.
1 – Emenda à inicial. Qualificação da parte. Uma vez tendo a parte autora atendido, ainda que de forma parcial, a determinação de emenda à inicial quanto à completa qualificação do réu, deve ser observada a inteligência do § 2o do artigo 319 do CPC, que vai no sentido de não se indeferir a petição inicial quando, a despeito da ausência de algumas das informações previstas no inciso II daquele dispositivo, haver outros dados que possibilitem a citação da parte contrária, caso dos autos. Precedentes.
2 – Recurso conhecido e provido.